Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735235-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CARMEM REGINA GONCALO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por CARMEM REGINA GONCALO RODRIGUES em face da agravante em que o juízo a quo rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais e fixou-os em em R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Em suas razões recursais, a ré agravante alega que o caso em questão não demandaria alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentra sua atuação na verificação dos reais materiais necessários para realizar a cirurgia indicada nos autos pela parte agravada, defendendo que o perito teria à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho. Destaca que os exames periciais consistiriam na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos e análise de laudos médico, dentre eles o Parecer da Junta Médica/Odontológica formada, sem a necessidade de submissão a aparelhos, muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, o que, segundo sustenta, não justificaria o valor fixado, pois não haveria gasto com material. Afirma não parecer razoável que o expert apresente proposta de honorários elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucubrações a respeito, e por se tratar de ação com um único autor. Alega que o arbitramento dos honorários deve levar em consideração a estimativa do próprio perito, observados o zelo profissional, lugar da prestação do serviço, tempo exigido para a sua execução e importância para a causa. Pondera que, de acordo com a Resolução no 232/2016-CNJ, para as perícias médicas que tenham por objetivo analisar danos físicos e estéticos, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até cinco vezes, podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Reforça o argumento apontando que a Resolução n.o 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina determina que o valor fixado a título de honorários periciais no caso em tela equipare-se aos valores recomendados pela AMB para procedimentos médicos de alta complexidade, como transplantes e cirurgias neurológicas. Colaciona precedentes em amparo às suas alegações. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão recorrida, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), e, subsidiariamente, requer para patamar que o Colegiado julgar mais razoável. Preparo no ID 50495734. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto à ré agravante o depósito dos honorários periciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca do valor dos honorários periciais. Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora